Tribunal: STF
Processo: AI 94031
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INDEMONSTRAÇÃO DO PRESSUPOSTO RECURSAL QUANTO A
UM DOS PRECEITOS INVOCADOS. DISSIDENCIA JURISPRUDENCIAL ARGUIDA SEM
A DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DOS PONTOS DE ATRITO.